Tribunal: CARF
Processo: 10920.003926/2003-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.003926/2003-80
RESOLUÇÃO
1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE COMPRESSORES S/A - EMBRACO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para a Unidade de Origem, nos termos do relatório e voto da relatora,
vencido o Conselheiro Aílton Neves da Silva, que julgava desnecessária a diligência.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 873-907) interposto por WHIRLPOOL S.A.
(sucessora por incorporação da Empresa Brasileira de Compressores – EMBRACO) em face de
Acórdão no 04-45.853 (3a Turma da DRJ/CGE, 16 de maio de 2018, e-fls. 848-861) o qual julgou
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
2
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, por se
entender que não restou demonstrado o direito creditório alegado. A discussão do presente caso
diz respeito à possibilidade de exclusão do lucro decorrente das exportações BEFIEX (Benefícios
Fiscais a Programas Especiais de Exportação) da base de cálculo da CSLL.
Na origem, foi apresentado pedido de restituição de saldo negativo de CSLL em
30/12/2003, no valor de R$ 662.941,41, relativo ao ano-calendário 1996. Segundo alega a
Recorrente, ao realizar a apuração da CSLL no período, deixou de excluir da tributação os valores
decorrentes das exportações que estariam no âmbito do BEFIEX. Isso teria gerado um pagamento
a maior dessa contribuição, o qual foi objeto do pedido de restituição aqui apresentado.
Por oportuno, resgato o relato realizado pela DRJ:
Em 16/08/2009, a DERAT São Paulo emitiu o Despacho Decisório de fls. 522, no
qual se pronunciou pelo indeferimento do pedido, com base nas seguintes
constatações:
• A Empresa Brasileira de Compressores S/A - Embraco - solicitou a restituição do
saldo negativo de CSLL do ano-calendário 1996, no montante de R$ 662.941.41,
através do pedido de restituição protocolado em 30/12/2003.
• Em 28/04/2006, a empresa Whirlpool S.A. incorporou a Empresa Brasileira de
Compressores S/A, sucedendo-a em todos os direitos e obrigações.
• Em análise do pedido de restituição, a Delegacia da Receita Federal em
Joinville/SC indeferiu o pleito com base na afirmação de que à época do pedido já
havia transcorrido o prazo prescricional previsto para a repetição do indébito, que
é de cinco anos contados da data do pagamento (artigo 165 do CTN).
• Inconformado com o indeferimento da restituição, o contribuinte apresentou a
manifestação de inconformidade às fls. 49/75. Através do acórdão às fls. 103/106,
em 11/08/2006, a DRJ de Florianópolis manteve a decisão da DRF de Joinville/SC.
• Em 19/09/2006, o contribuinte apresentou recurso voluntário contra o acórdão
da DRJ. Tal recurso foi analisado pela Quinta Câmara do Conselho de
Contribuintes em 29/03/2007, mantendo a decisão da DRJ de Florianópolis.
• Em 19/06/2007 o contribuinte apresentou recurso especial contra o acórdão da
Quinta Câmara do Conselho de Contribuintes, apontando divergência de decisão
cnirc esta câmara e a oitava câmara. Em 14/04/2008 a Câmara Superior de
Recursos Fiscais negou provimento ao recurso especial.
• Tendo percorrido todas as instâncias administrativas e não conseguido manter
sua tese de prazo prescricional de dez anos, o contribuinte interpôs mandado de
segurança (no 2009.61.00.015669-7) na Justiça Federal de São Paulo para tentar
ter sua tese acolhida. Em 13/07/2009, a Justiça Federal deferiu liminar
determinando a reanálise do pedido de restituição do processo
10920.003926/2003-80 e a suspensão da exigibilidade do crédito apurado no
processo 10920.000825/2005-19. Em sua fundamentação, o juiz filiou-se à tese do
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
3
STJ que considera decenal o prazo para utilização de direito creditório pleiteado
até a edição da Lei Complementar 118/2005. Como o contribuinte apresentou o
pedido de restituição em 30/12/2003, não havia ainda transcorrido dez anos do
termo inicial para utilização do crédito pleiteado, ou seja, 01/01/1997.
• O contribuinte utilizou o crédito pleiteado no Pedido de Restituição do presente
processo na compensação de débitos declarados nos PER/DCOMPs
18080.67093.301104.1.3.03-3359 e 30590.14179.301204.1.3.03-6012. Após ter
sido negado o pedido de restituição na via administrativa, os débitos
compensados
foram
baixados
para
o
processo
administrativo
10920.000825/2005-19 a fim de se proceder a cobrança.
• De acordo com o acórdão 108-07.564 proferido pela Oitava Câmara do Conselho
de Contribuintes para o processo 10920.002291/2001-31 (fls. 157/174), que
analisou a possibilidade de aplicação dos incentivos fiscais do programa Beliex
para o contribuinte em questão, ficou demonstrado o direito do contribuinte.
Desta forma, as regras presentes no Decreto Lei 1.219/72 devem ser aplicadas na
apuração contábil do contribuinte no período abrangido pelo benefício.
• De acordo com o artigo 1o do Decreto-Lei 1.219/72, os contribuintes que se
enquadraram no programa Befiex tiveram direito à isenção dos impostos de
importação e sobre produtos industrializados, além dos demais benefícios
previstos no Decreto-Lei. Os demais benefícios presentes no Decreto-Lei se
restringem ao Imposto de Renda, destacando-se o presente no §2o do artigo 10,
por se enquadrar na fundamentação do pedido de restituição do contribuinte.
• No caso em testilha, o contribuinte pleiteia a restituição do valor
correspondente à contribuição social sobre o lucro líquido que não pagaria caso
tivesse procedido à exclusão do lucro da exploração da base de cálculo do tributo.
É exatamente a permissão presente no §2o do art. 10 do Decreto-Lei 1.219/72, só
que a lei autoriza para IRPJ e o contribuinte pleiteia para CSLL.
• No âmbito do Befiex, benefício fiscal de IRPJ não é válido para a CSLL. As normas
relativas à concessão de benefícios fiscais devem ser interpretadas literalmente,
conforme mandamento do art. 111 do CTN.

Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 534-580), a DRJ
julgou improcedente o seu mérito (e-fls. 848-861), pois entendeu que não havia base legal válida e
vigente que autorizasse a Recorrente à excluir o lucro das exportações beneficiadas pelo BEFIEX da
base de cálculo da CSLL. Vejamos a principal razão de decidir do Acórdão:
Verifica-se, assim, que o dispositivo legal que daria amparo à pretensão da
interessada já se encontra revogado desde 24/10/1989.
Vale repisar que, no âmbito do BEFIEX, benefício fiscal de IRPJ não é extensível à
CSLL, uma vez que as normas relativas à concessão de benefícios fiscais devem ser
interpretadas literalmente, nos termos do art. 111 do CTN, e considerando que
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
4
somente se aplicam à CSLL, no que couberem, as disposições da legislação do
imposto sobre a renda referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a
base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da referida contribuição (Lei
no 7.689/88, art. 6o, e Lei no 8.981/95, art. 57).

Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 873-907), alegou:
(i) no presente processo discute-se exclusivamente o direito da Recorrente à
isenção de CSL relacionada ao lucro de exportações no âmbito do Programa
BEFIEX. Não há qualquer dúvida ou discussão a respeito do direito em si da
Recorrente à fruição dos benefícios concedidos no Programa BEFIEX;
(ii) em relação aos benefícios fiscais, o Programa BEFIEX da CONSUL, objeto do
Certificado no 479/88, foi protocolado e solicitado junto à Comissão BEFIEX ainda
no ano-calendário de 1987 (11.11.1987). Desse modo, considerando que
(a) o artigo 10 do DL 1.219/72 permaneceu vigente, pelo menos, durante todo o
ano-calendário de 1987, e que
(b) em matéria de concessão de benefícios e isenções fiscais,
(b.1) a legislação de regência deve ser sempre a da data de solicitação do
benefício e
(b.2) o ato administrativo que reconhece o direito do contribuinte ao benefício
fiscal possui meros efeitos declaratórios que devem retroagir à data do
requerimento, conforme entendem os Tribunais Superiores, fica claro que o
Programa BEFIEX da CONSUL gozava dos benefícios fiscais na forma do artigo 10
do DL 1.219/72, independentemente de essa provisão ter sido posteriormente
revogada;
(iii) caso não se entendesse que a lei de regência de benefícios fiscais deve ser a
lei da data de seu requerimento ao Poder Público e que o ato administrativo
possui meros efeitos declaratórios – o que se admite meramente para
argumentar – deve-se considerar o fato de o Programa BEFIEX da CONSUL ter sido
“apreciado” em 25.2.1988, ficando sujeito, nos termos do artigo 27 do DL
2.433/88, à “legislação anterior” – que, como acima demonstrado, era justamente
o DL 1.219/72 –, de modo que tais valores ainda assim fariam jus aos benefícios
fiscais (inclusive a isenção da CSL, posteriormente);
(iv) assim, ao contrário do que afirmado pelo V. Acórdão recorrido, a data de
início do Programa BEFIEX da CONSUL jamais poderia ser 14.7.1988;
(v) em relação à empresa EMBRACO (sucedida pela ora Recorrente), aquela
sociedade foi incluída como coparticipante e co-solidária no Programa BEFIEX da
empresa CONSUL, solicitado em 11.11.1987. Portanto, para todos os fins de
direitos, a legislação aplicável aos benefícios da EMBRACO é a mesma aplicável ao
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
5
programa da CONSUL – tal como inclusive reconhecido pelo V. Acórdão no 04-
45.853 ora recorrido;
(vi) em relação ao tratamento pela CSL, essa contribuição foi originalmente
instituída pela Lei 7.689/88, que trouxe uma isenção expressa para lucros de
exportações no âmbito do Programa BEFIEX;
(vii) a isenção introduzida pela Lei 7.689/89 é plenamente aplicável à Recorrente,
uma vez que a Recorrente já possuía todos os direitos e obrigações desde a sua
instituição, inclusive em função da sua adesão na condição de coparticipação e co-
solidariedade no programa BEFIEX concedido à CONSUL;
(viii) embora a isenção da CSL tenha sido posteriormente revogada pela Lei
7.856/89, essa revogação não alcançou o Programa BEFIEX da Recorrente,
concedido sob condição onerosa e prazo certo, em respeito ao artigo 178 do CTN
e à Súmula STF no 544;
(ix) ademais, mesmo que se considere que a EMBRACO aderiu ao Programa
BEFIEX apenas em 27.9.1989 (data do se pedido de adesão como coparticipante e
co-solidária e que foi considerada pelo V. Acórdão recorrido), o que se admitiria
apenas para argumentar, ainda assim a revogação da CSL não lhe seria aplicável,
uma vez que tal norma revogadora somente produziu efeitos a partir de
1o.1.1990, nos termos do artigo 104, inciso III, do CTN;
(x) além disso, ao contrário do que decidido pelo V. Acórdão recorrido, é
inaplicável ao presente caso o artigo 451 do RIR/94, seja porque não era vigente à
época da concessão dos benefícios do Programa BEFIEX, seja porque o artigo 451
do RIR/94 pautava-se em legislação já revogada àquela altura dos acontecimentos
(artigo 11 do Decreto 2.397/87);
(xi) no mais, embora a isenção da CSL fosse regida por regras independentes e
distintas das relacionadas à isenção do IRPJ, pelo fato de a CSL e o IRPJ terem
natureza jurídica similar, a CSL (e a sua isenção, por conseguinte) estava
considerada no ordenamento jurídico desde a edição do artigo 10 do DL 1.219/72;
e
(xii) por tudo isso, a Recorrente faz jus ao crédito de CSL do ano-calendário 1996,
por conta da isenção da tributação pela CSL dos resultados decorrentes de
exportações no âmbito do Programa BEFIEX, como determinado pelo artigo 2o, §
1o, alínea “c”, item 3 da Lei 7.689/88.
Ao final do seu recurso, requereu o provimento integral, ou, caso necessário, a
produção de novas provas, além da manutenção do processo no 10920.000825/2005-19 de forma
apensada a este e com a exigibilidade suspensa.
O processo foi a mim distribuído, enquanto ainda pertencia ao colegiado da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção. Após a transferência desta Conselheira para a
presente Turma, o processo me acompanhou, e foi incluído para julgamento na presente sessão.
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
6
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

I – Admissibilidade
Em relação à tempestividade, consigo que o recurso é tempestivo. A intimação do
Acórdão recorrido se deu em 14/08/2018 (e-fls. 870) e o Recurso Voluntário foi protocolado em
11/09/2018 (e-fls. 872). Logo, está devidamente cumprida a exigência do artigo 33 do Decreto no
70.235/72, razão pela qual conheço do Recurso Voluntário.
Também consigno que a presente Turma é competente para julgamento deste
processo, conforme autoriza o art. 65 do novo RICARF, visto que o litígio está dentro do patamar
preferencial de até dois mil salários-mínimos.

II – Preliminar: necessidade de conversão do processo em diligência
No presente processo administrativo, só estamos diante da discussão meritória do
caso em razão da liminar deferida pela Justiça Federal de São Paulo em 13/07/2009, a qual
ultrapassou a prejudicial de decadência ao afastar o prazo quinquenal. Essa decisão foi proferida
no bojo do Mandado de Segurança no 2009.61.00.015669- 7.
Ocorre que não houve nos autos apresentação de informação atualizada a respeito
do deslinde desse processo judicial, se liminar foi ou não mantida em sentença, via acórdão de
segundo grau, ou de eventual recurso especial ou extraordinário. E tal informação é prejudicial
para o julgamento deste caso, pois se a liminar não tiver sido confirmada, não há comando judicial
vigente que afaste a aplicação do prazo quinquenal da decadência. E, se não há comando judicial
que afaste a decadência, é imperioso que o processo retorne ao status a quo, se respeitando a
última decisão proferida em 14/04/2008 pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual negou
provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação do prazo quinquenal com o respectivo
reconhecimento da ocorrência de decadência.
Em pesquisa ao sítio da Justiça Federal da 3a Região, verifica-se que o processo foi
arquivado e baixado em 08/11/2019:
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
7

Ao tentar acessar a sentença de primeiro grau, esta Conselheira não teve sucesso
por meio do sítio da Justiça Federal de São Paulo. Porém, é possível verificar que o processo foi
remetido ao Tribunal Regional Federal da 3a Região. No sítio do Tribunal, foi possível localizar a
publicação de duas decisões:

O primeiro acórdão é o do julgamento do Agravo Legal apresentado pela
contribuinte em razão da negativa de seguimento monocrática ao seu Recurso de Apelação e à
remessa necessária. E, o segundo, diz respeito ao acórdão de Embargos de Declaração opostos em
face do primeiro acórdão. Ao que parece, a liminar não foi confirmada, e não estaria vigente em
razão da perda de objeto do mandamus, com a respectiva extinção do processo sem resolução
do mérito. Logo, não houve coisa julgada sobre a questão do afastamento do prazo quinquenal
decadencial.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
8
Vejamos trecho do relatório do acórdão da decisão monocrática, que julgou o
mérito da questão judicial, e que foi usado como fundamentação do acórdão do Agravo Legal:
Trata-se de apelação em mandado de segurança, com pedido de liminar, para o
fim de que seja anulado o despacho decisório proferido por agente fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Processo Administrativo no
10920.003926/2003-80, encampado pelas sucessivas decisões proferidas por
órgãos julgadores da esfera administrativa, que igualmente deverão ser anuladas,
tendo em vista sua ilegalidade face à remansosa jurisprudência acerca do prazo
prescricional para a restituição de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, bem como reconhecida a tempestividade do pedido de restituição
apresentado nos autos do referido processo administrativo, dando-se
prosseguimento à análise da restituição, cuja exigibilidade ficará suspensa nos
termos do art. 151, IV, CTN.
O r. Juízo a quo concedeu a segurança por entender ilegal a aplicação da LC no
118/05 na decisão administrativa impugnada. Sentença não submetida ao
reexame necessário.
Apelou a União Federal para alegar, preliminarmente, a ocorrência da decadência
do direito à impetração do mandado de segurança e, no mérito a ausência de
ilegalidade ou abuso de poder e, portanto, de ato coator por parte do Delegado
da Receita Federal em São Paulo.
Com contrarrazões, subiram os autos a este E. Tribunal.
Passo a decidir com fulcro no art. 557 e parágrafos do Código de Processo Civil, na
redação dada pela Lei no 9.756/98.
Ressalto, de início, a importância da utilização do dispositivo em apreço
para simplificação e agilização do julgamento dos recursos, notadamente
quando já existe pronunciamento consistente dos Tribunais Superiores acerca da
matéria preliminar ou do próprio mérito, como é o caso ora examinado.
No caso em questão, o presente mandamus perdeu o objeto em face da ausência
superveniente de interesse, uma vez que, com a concessão da liminar, a Delegacia
da Receita Federal, através da Equipe responsável pela análise de pedidos de
restituição, indeferiu o pedido da impetrante nos autos do Processo
Administrativo no 10920.003926/2003-80, devido à utilização indevida de
benefício fiscal amparado pelo programa Befiex para CSLL (340/345).
A presença do interesse processual, como condição da ação, deve ser analisada
não apenas no momento da propositura da demanda, mas também durante todo
o procedimento, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Neste sentido, anotou
Nelson Nery Junior: Já no exame da peça vestibular deve o juiz verificar a
existência das condições da ação... Caso existentes quando da propositura da
ação, mas faltante uma delas durante o procedimento, há carência superveniente
ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito. (Código de Processo
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
9
Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6.a ed., São
Paulo: RT, 2002, p. 593).
Em face de todo o exposto, com supedâneo no art. 267, VI, do Código de Processo
Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, restando prejudicada a
apelação e a remessa oficial, tida por interposta, razão pela qual, nego-lhes
seguimento, com fulcro no art. 557, caput, do CPC.
Pelo o que demonstra o histórico da tramitação processual no âmbito do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, o processo chegou a ser remetido ao Superior Tribunal de Justiça
via agravo, pois o Recurso Especial não teria sido admitido pela presidência daquele Tribunal.
Igualmente ocorreu com o Recurso Extraordinário. Vejamos:

Contudo, ao tentar localizar os respectivos autos no STJ que analisaram o caso via
Agravo, esta Conselheira não conseguiu localizar com a menção do número do processo originário.
Em verdade, o correto e adequado seria a Recorrente ter apresentado prova da vigência da
decisão judicial, visto que isto é prejudicial ao julgamento do mérito do caso – ou, ao menos,
referido no teor do seu em suas razões recursais o que teria ocorrido ao final do processo judicial.
Considerando que não o fez, e aqui este Colegiado dando preponderância ao
princípio da verdade material, instrumentalidade e efetividade, entendo que é adequado
converter o julgamento em diligência para que se verifique se há decisão válida e vigente que
mantenha afastada a prescrição quinquenal neste processo administrativo, como meio de verificar
se não há óbice para a análise meritória.
Assim, proponho a conversão do processo em diligência para que a Unidade de
Origem verifique (inclusive junto à Procuradoria da Fazenda Nacional, se houver dúvidas) se há
decisão judicial válida no âmbito do Mandado de Segurança no 2009.61.00.015669- 7 que afaste o
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.548 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.003926/2003-80
10
prazo decadencial quinquenal neste caso, para fins de se prosseguir normalmente a análise do
Recurso Voluntário e do mérito deste caso.
Ainda, que na interpretação da decisão judicial que transitou em julgado seja
esclarecido se o que perdeu o objeto foi o recurso da apelação da União, ou se o que perdeu o
objeto foi o processo em si, neste caso, a coisa julgada poderia ter conteúdo diverso.
Após a emissão de parecer, que a Unidade de Origem intime a Recorrente para se
manifestar em até 30 dias. Com ou sem a manifestação, remeta o processo de volta ao CARF após
o deslinde do prazo, para prosseguimento do julgamento.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, nos termos acima.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 957
DF CARF MF
Original